Tribunal: TJPA
Processo: 0005270-51.2014.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005270-51.2014.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MARIA ROSELI PACHECO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO. AFASTADA. MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida condenou o Município de Muaná ao pagamento do
salário de dezembro de 2012 e respectivo 13º salário da Apelada, no valor líquido de R$ 12.770,26 (doze mil setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

2. Preliminar de conexão com o processo n.º
0000420-85.2013.8.14.0033
. Segundo o Ente Municipal, há risco de decisões conflitantes/contraditórias, uma vez que no referido processo foi firmado acordo coletivo entre o Município de Muaná e o SINTEPP, onde o Município pagaria o valor total de R$ 1.514.858, 57 (um milhão quinhentos e catorze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de salários atrasados a todos os servidores da educação do Município, sendo que, o nome da apelada constaria na referida lista.

3. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (artigo 55 do CPC/15). Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o processo mencionado foi sentenciado em 01/09/2020 e transitado em julgado no dia 22/09/2020, ou seja, em data anterior a própria Apelação interposta no ano de 2022.
Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Arguição de ausência de direito as verbas deferidas. O pagamento é fato que extingue a obrigação, competindo ao réu o ônus de demonstrá-lo.
O Ente Municipal n
ã
o se desincumbiu do
ô
nus de comprovar o fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Apelada (art. 373, II do CPC/2015).

5. Registra-se, que em processo an
á
logo, o
preposto do Ente Público reconheceu que não houve pagamento dos salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal. Manutenção da sentença. Precedentes.

6. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.° 0005270-51.2014.8.14.0033 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra MARIA ROSELI PACHECO DOS SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE MUANÁ ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e respectivo 13º da autora, no valor líquido de R$ 12.770,26 (doze mil setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo aqui anexo
, já acrescido de juros, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei de n° 9.494/97 (Lei 11.960/09), a contar da Citação e de correção monetária com base no IPCA, a contar do momento em que a verba salarial deveria ter sido paga, e em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno ainda a Municipalidade ao pagamento de honorários, os quais devem ser fixados em atendimento ao comando do artigo 85, § 3º, I do CPC. Assim, fixo a verba honorária advocatícia em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 1.277,02 (mil duzentos e setenta e sete reais e dois centavos), a ser corrigida pelo IPCA a partir do trânsito em julgado. Sem remessa necessária face ao baixo valor da condenação (art. 496, § 3º, III do CPC). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Município de Muaná suscita, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da conexão com o processo n.º
0000420-85.2013.0033, para que seja evitada decisões conflitantes/contraditórias.

No mérito, alega que a Apelada
não comprovou que seus vencimentos não foram pagos e, em razão do acordo firmado com o sindicato no processo n.º
0000420-85.2013.0033, a manutenção da sentença implicaria em Bis in idem. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado na Vara de Origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Em sede preliminar, o Ente Municipal suscita
conexão com o processo n.º
0000420-85.2013.8.14.0033, para que seja evitada decisões conflitantes/contraditórias, uma vez que no referido processo foi firmado acordo coletivo entre o Município de Muaná e o SINTEPP, onde o Município pagaria o valor total de R$ 1.514.858, 57 (um milhão quinhentos e catorze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de salários atrasados a todos os servidores da educação do Município, sendo que, o nome da apelada constaria na referida lista.

Sobre a conexão, o artigo 55 do CPC/15 dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Denota-se da norma que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o processo mencionado foi sentenciado em 01/09/2020 e transitado em julgado no dia 22/09/2020, ou seja, em data anterior a própria Apelação interposta no ano de 2022.

Deste modo, deixo de acolher a preliminar de conexão.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento do
salário de dezembro de 2012 e respectivo 13º salário da Apelada, no valor líquido de R$ 12.770,26 (doze mil setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

Segundo o Ente Municipal, a Apelada não comprovou a ausência de recebimento dos referidos valores.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Observa-se que a Apelada provou o vínculo com o Município, juntando contracheques, restando
incontroversa a presta
çã
o do servi
ç
o, assegurando, por via de consequ
ê
ncia, o pagamento regular de suas remunera
çõ
es, que, por se tratar de

fato constitutivo do direito das demandantes, a estas incumbiria o
ô
nus de sua comprova
çã
o (art. 373, I do CPC/15) do qual se desincumbiram.

Ao Apelante competia o
ô
nus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Apelada a teor do art. 373, II do CPC/2015, sendo que, na presente demanda,
o pagamento
é
o fato que extingue a obriga
çã
o.

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento
das verbas salariais pleiteadas
, ônus que competia ao Apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que
as alegações do Município não possuem amparo fático-jurídico
para desconstituir o julgado.

Inclusive, colaciona-se decisão deste Egrégio Tribunal, em situação semelhante à dos autos, envolvendo o pagamento de salário de servidor do mesmo Município, em que o preposto do Ente Público reconheceu que não houve pagamento dos salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o
vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. (TJPA, 2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06). (grifo nosso).

Destacam-se outros julgados desta Egrégia Corte Estadual envolvendo o mesmo Ente Municipal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O cerne do recurso cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à parte apelada. 2 - Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito. 3
- O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento do salário de dezembro de 2012 deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade
. 4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0000209-73.2018.8.14.0033 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 13/11/2023). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO PLEITO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - No caso em análise, se constata que o fato que deu origem ao pleito da apelada se refere ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, o qual deveria ter sido pago no início do mês de janeiro de 2013, motivo pelo qual, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao mês de janeiro de 2018, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência da recorrida acerca do não recebimento da referida verba salarial. Compulsando os autos, verifica-se que a apelada ajuizou a presente ação no dia 19 de dezembro de 2017, ou seja, em um prazo inferior ao que preceitua o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada;
II - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;
III – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;
IV –
In casu
, a apelada, servidora do Município de Muaná, pleiteou o pagamento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2012, não tendo o apelante conseguido comprovar a adimplência da referida verba salaria
l; V – O ônus da prova caso dos autos incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC; VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0000221-87.2018.8.14.0033 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 16/10/2023). (grifo nosso).

Portanto, não assiste razão ao Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024